Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OBSCURIDADE. TEMA 943, STJ. FONTE DE CUSTEIO. DECADÊNCIA. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro ao afastar a aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça entendendo pela possibilidade de análise da inconstitucionalidade da cláusula contratual do novo plano em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de gênero dos participantes, alinhando-se ao entendimento vinculante do Tema 452 do STF.

2. Não há obscuridade no acórdão que fundamentou de forma clara e coerente entendendo que a parte autora já contribuiu nos mesmos percentuais que os filiados do sexo masculino, não havendo que se falar em formação da fonte de custeio, pois esta já está formada.

3. Também não há que se falar em vício de obscuridade no acórdão que afastou a decadência prevista no artigo 178, II, do Código Civil ao entendimento de que o pedido autoral não estaria relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou outro vício de consentimento, mas na violação do princípio constitucional da isonomia, que inclusive foi objeto de análise em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, cuja tese foi aplicada ao caso em análise.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Dá-se por prequestionada a matéria.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.